Tribunal: TJMT
Processo: 0002069-29.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002069-29.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 065.018.291-00 (APELANTE), ANTONIO MAURO COELHO LANDIM (VÍTIMA), FABIO JOSE DE ALMEIDA (VÍTIMA), PEDRO DA SILVA CEZAR - CPF: 241.996.991-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO (ART. 157, § 2o-A, INCISO I E ART. 70 (DUAS VEZES), DO CÓDIGO PENAL) E LATROCÍNIO (ART. 157, §3o, INCISO II. DO CP) ­­– APELO DEFENSIVO – ALEGADA A PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DA PENA INIDÔNEA – MÉTODO ARITMÉTICO UTILIZADO PELO MAGISTRADO
A QUO V
IOLA O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 39 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101.532/2015/TJMT – REDUÇÃO DA PENA-BASE – APELO PROVIDO.

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002069-29.2020.8.11.0064

APELANTE: JHONATAN FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0002069-29.2014.8.11.0064, Código: 705256, que, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para:

1)
absolver o apelante
de dois delitos de roubo majorado (vítimas: estabelecimento comercial denominado “Comercial Vieira” e Nilva Regina Silva de Oliveira);

2)
condena-lo
à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2-A, inciso I, do Código Penal em concurso formal (duas vezes)
em face das vítimas Pedro da Silva Cezar e Antônio Mauro Coelho Landim e
à pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3o, inciso II, do Código Penal
em face de Fabio Jose de Almeida.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, totalizando 31 (trinta e um) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. 72607186).

Irresignada, a defesa postula a readequação da pena referente ao delito de roubo majorado, porquanto argumenta que o critério aritmético adotado pelo magistrado não se mostra correto (Id. 72598932).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 72598940).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo. (Id. 82081476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JHONATAN FERREIRA DE ALEMIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0002069-29.2014.8.11.0064, Código: 705256, que, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em concurso formal (duas vezes) e latrocínio.

Com efeito, o apelante postula a readequação da reprimenda referente ao delito de roubo majorado, sob o argumento de que o método aritmético se mostra inidôneo, porquanto o parâmetro objetivo aplicado pelo magistrado ignora as particularidades do caso concreto, violando, desse modo, os princípios da individualização da pena, fundamentação das decisões e razoabilidade.

Diante disso, a defesa insurge contra o quantum utilizado pelo juízo monocrático, isso porque aduz que o método objetivo não considera as questões abstratas do delito.

Acerca da individualização da pena discorre o doutrinador e magistrado Ricardo Augusto Schmitt
:

“O princípio da individualização da pena se mostra indispensável por permitir que seja eleita e aplicada a justa sanção penal para determinado indivíduo, quer seja em sua espécie, em seu quantum, bem como na forma de sua execução.

Individualizar significa tornar único, caracterizar, promover a distinção de coisas, pessoas ou situações dentro de um contexto fático, tornar algo efetivamente individual, particularizar algo ou alguém que antes possuía tratamento genérico.

Trata-se da necessidade de se distinguir condutas ilícitas (fatos) e pessoas que restaram condenadas pela prática de uma infração penal (autores, co-autores, partícipes)”.
(Sentença Penal Condenatória Teoria e Prática - 7a ed. rev., atual. e ampla. - Bahia : Editora JusPodivm, 2012, pág. 100/101)

Nesse sentido, essa e. Corte de Justiça firmou o seu entendimento, no Enunciado Orientativo n. 39, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, durante o processo dosimétrico, o magistrado deverá atentar-se às particularidades do caso concreto, a fim de personalizar a pena aplicada ao acusado em relação ao delito e circunstâncias atinentes ao caso.

Dessa maneira, entendo que o pleito em análise merece ser acolhido.

Para melhor compreensão, transcrevo parta da dosimetria aplicada pelo juízo singular:

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstancias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstancia. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 4 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial

desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Infere-se da dosimetria aplicada, que o juízo sentenciante elevou a pena mínima do delito de roubo majorado em 09 (nove) meses, considerando os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável, vez que o réu possui 03 (três) condenações transitadas em julgado com data anterior aos fatos apurados nos autos, utilizando-se de uma para recrudescer a basilar, deixando as demais para aplica-las na segunda fase dosimétrica (Executivo de pena de n. 3988-24.2018.8.11.0064).

Muito embora o método adotado pelo magistrado singular afaste eventuais arbitrariedades, a aplicação da formula descrita no édito condenatória incorre, inequivocamente, no afastamento da análise subjetiva, fato que resulta em evidente violação do princípio da individualização da pena, eis que realizado de forma pragmática, sem adentrar-se aos pormenores e eventuais níveis de gravidade dos atos e circunstâncias atinentes ao caso em apreço.

Posto isso, entendo que o aumento aplicado pelo magistrado de primeiro grau se mostra inidôneo, porquanto praticado de forma protocolar e objetiva, sem apreciar as gravidades e peculiaridades do caso em tela.

Assim, diante dessas considerações, passo à dosimetria da pena do apelante.

Na primeira fase, ante a presença de uma circunstância negativa, readéquo o aumento da pena-base para 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado de piso reconheceu a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal e, em razão da multirreincidência do acusado, sendo uma delas pela prática da mesma natureza, deixou de compensá-las, aumentando a pena intermediária em 1/8 (um oitavo).

Assim, ante a correta fundamentação do magistrado, mantenho o aumento da pena, nesta fase, em 1/8 (um oitavo), passando a pena para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição na terceira fase dosimétrica.

Contudo, vez que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 157, §2-A, inciso I, do CP, passando-a para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Por fim, visto que o delito fora praticado contra duas vítimas, aplico a regra do concurso formal – artigo 70, do CP –, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 10 (dez) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o valor da multa em 10 (dez) dias-multa.

A defesa não se insurgiu contra a pena aplicada no delito de latrocínio.

Todavia, ao analisar a pena aplicada ao delito de latrocínio, constatei que o magistrado adotou a mesma técnica para dosar a pena-base do delito de roubo majorado, contudo, a adoção da técnica utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando 1/6 para o vetor negativado, provocaria um aumento na fixação da basilar, não podendo, desse modo ser aplicada de ofício, em face do princípio do
non reformatio in pejus
, visto que somente a defesa recorreu da sentença condenatória.

Por fim, as penas devem ser somadas nos termos do artigo 69, do CP.

Conforme pode-se verificar dos autos, o réu foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do delito previsto no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal.

A pena aplicada ao delito previsto no artigo 157, §2-A, inciso I, do Código Penal em concurso formal (duas vezes) foi redimensionada por este relator, ficando ao final em 10 (dez) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim, somadas as penas, nos termos do artigo 69, do CP, fica a pena, ao final em 31 (trinta e um) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do CP.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo e reduzo a reprimenda do apelante, no tocante ao delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, para 10 (dez) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa que
,
somada à pena aplicada pelo cometimento do delito previsto no artigo 157, §3o, do CP, totaliza 31 (trinta e um) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021